Tribunal: STF
Processo: AI 80983
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento. Nova avaliação em virtude de conduta ilícita. Matéria não prequestionada. As decisões proferidas na instância ordinária asseguraram a correção monetária. Outrossim, não cabe reabrir o exame de matéria de fato (Súmula 279). A matéria relativa a honorários advocatícios também não propicia o recurso extraordinário, por se achar preclusa. Além disso, trata-se de matéria regulada por lei especial (ERE 85.893).